Tribunal: TJSP
Processo: 1006204-44.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESTITUIÇÃO DE VRG E DE TARIFAS. Sentença de improcedência do pedido que estava sobrestado, de condenação da ré à devolução do valor atinente ao registro de contrato. Recurso de apelação do autor pretendendo a condenação do apelado a devolver os valores cobrados a título de inserção de gravame e de serviços prestados, sem qualquer menção à tarifa de registro de contrato.

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESTITUIÇÃO DE VRG E DE TARIFAS. Sentença de improcedência do pedido que estava sobrestado, de condenação da ré à devolução do valor atinente ao registro de contrato. Recurso de apelação do autor pretendendo a condenação do apelado a devolver os valores cobrados a título de inserção de gravame e de serviços prestados, sem qualquer menção à tarifa de registro de contrato. Razões recursais totalmente dissociadas da sentença que não tem o condão de proporcionar o conhecimento do apelo. Infringência ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1010, II e III, CPC. Incognoscibilidade do apelo que se impõe. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO CONHECIDO.